Tribunal: TJSP
Processo: 2268588-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268588-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é paciente BRUNO
MICHEL DOS SANTOS FERREIRA e MILENA MÉCHO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
concederam a ordem, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268588-46.2020.8.26.0000 -Voto no 45962 (raav)
2
VOTO no: 45.962
HABEAS CORPUS no: 2268588-46.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Milena Mécho de Souza
PACIENTE: Bruno Michel dos Santos
COMARCA: Mairiporã
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Milena Mécho de Souza em favor de BRUNO MICHEL DOS
SANTOS FERREIRA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento, apontado como autoridade judicial coatora o
r. Juízo de Direito em exercício na 2a Vara da comarca de Mairiporã, que ao proferir
sentença condenatória no processo no 15036270-41.2019.8.26.0535, lhe negou o
direito de apelar em liberdade (fls. 1/8 e documentos fls. 9/406).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, que respondeu ao processo solto, sendo decretada sua prisão
preventiva por ocasião da prolação do decreto condenatório sem qualquer fato novo
que justificasse a adoção de tal medida. Observou que a gravidade abstrata do delito
é insuficiente para sustentar a medida constritiva; que durante todo o curso da
persecução penal, o agora paciente compareceu a todos os atos para os quais foi
intimado; e que não há qualquer registro de reiteração delitiva desde a soltura dele.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268588-46.2020.8.26.0000 -Voto no 45962 (raav)
3
para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação,
expedindo-se em favor dele o alvará de soltura.
Deferida a liminar (fls. 408/409), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 414/415) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela concessão da ordem, convalidando-se a
liminar anteriormente deferida (fls. 419/422).
É o relatório.
O caso é de concessão da ordem para, confirmando-se a
liminar antes deferida.
O paciente e os corréus Willian Garcia Rocha e Bruno
Gimenes de Oliveira foram presos em flagrante por suposta prática de tráfico ilícito
de entorpecentes e associação ao tráfico, por fato ocorrido em 10/12/2019, quando
policiais civis a partir de informação anônima sobre a ocorrência do comércio ilícito
de drogas no local dos fatos, surpreenderam o paciente e o corréu Bruno Gimenes
guardando 12 (doze) porções de “maconha” e 5 (cinco) porções de “cocaína” em
uma sacola que continha sete aparelhos celulares e a quantia de R$ 494,00
(quatrocentos e noventa e quatro reais); na sequência, por indicação do corréu Bruno
Gimenes os policiais se dirigiram a outro endereço e lá chegando, observaram pela
janela o corréu Willian e uma adolescente dentro de um quarto. Realizada busca no
local, os milicianos encontraram embaixo de um colchão uma máquina de cartão, a
quantia de R$ 10,00 (dez) reais, 119 (cento e dezenove) porções de “maconha” e
443 (quatrocentos e quarenta e três) porções de “cocaína”.
Em audiência de custódia, ao paciente e ao corréu Bruno
Gimenes foi concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas
cautelares, pois naquele momento o douto Magistrado da origem considerou a
primariedade sem qualquer apontamento criminal, a inexpressiva quantidade de
entorpecentes apreendido em poder deles, e o fato de não haver elementos concretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268588-46.2020.8.26.0000 -Voto no 45962 (raav)
4
que indicasse a atuação conjunta dos três indivíduos presos em flagrante, sendo
convertida a prisão em flagrante do corréu Willian em preventiva (fls. 71/75).
Após a instrução processual, ficou demonstrado que o paciente
atuava sob as ordens do corréu Willian, sobrevindo a r. sentença que o condenou a
cumprir pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime
inicial fechado, por incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, caput, e inciso VI, ambos
da Lei no 11.343/2006, negado o direito de recorrer em liberdade para a garantia da
ordem pública e a aplicação da lei penal, dela constando que “(...) que remanescem
os requisitos autorizadores da prisão preventiva, frisando-se que os réus, no bojo de
seus domicílios, praticaram crime de extrema gravidade, valendo-se de eletrônicos,
de modo a fomentar o comércio ilícito” (fls. 349/363).
Entretanto, como já constou no bojo da fundamentação da
decisão de deferimento da liminar, que agora se reitera como razão de decidir, se o
paciente foi solto em audiência de custódia e assim permaneceu durante todo o curso
da instrução processual até a prolação da r. sentença, a decretação da prisão
preventiva só se justificaria na presença dos pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, o que não se verificou na hipótese.
Isso porque, desde a data do cometimento do delito em
questão 10/12/2019 não se tem notícia de que o paciente tivesse se envolvido em
outros eventos delituosos (Folha de antecedentes
fls. 423/424), além de ter
respondido ao chamamento judicial, comparecendo na audiência de instrução e
julgamento realizada em 15/7/2020, acompanhado de sua defensora dativa nomeada,
sendo naquele ato encerrada a instrução processual (fls. 314/316 do processo digital
da origem).
Não é demais assinalar que o parágrafo único do art. 387 do
Código de Processo Penal exige que o Julgador decida fundamentadamente sobre a
manutenção ou a decretação da prisão preventiva por ocasião da prolação da r.
sentença, o que não ocorreu no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268588-46.2020.8.26.0000 -Voto no 45962 (raav)
5
Neste particular, a r. sentença referiu-se à gravidade abstrata
do delito o que por si só não é suficiente para a manutenção da medida constritiva
e à permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, que em
momento algum foi decretada em desfavor do paciente, pois ele obteve em audiência
de custódia o direito de responder ao processo em liberdade, ficando demonstrado
nos autos que até então não deu causa para que tal benefício fosse revogado.
Logo, a manutenção da liberdade provisória do paciente é em
princípio legítima, não existindo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela
via eleita.
Diante do exposto, concede-se a ordem, ratificando-se a
liminar anteriormente deferida.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator